Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018999-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNALVA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 713.524.731-00 (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (APELADO), PABLO LEVI ROLIM CARVALHO PEREIRA - CPF: 023.006.391-81 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Civil. Apelação cível. Ação de reparação por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira. Ausência de prova de conduta culposa do motorista do veículo abalroado. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. A sentença, com base no conjunto probatório, considerou a culpa exclusiva da autora pelo acidente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve culpa do motorista do veículo Gol, pertencente à empresa requerida, em causar o acidente de trânsito, a fim de justificar a responsabilização pelos danos alegados pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, as provas demonstrativas (vídeo e boletim de ocorrência) não corroboram a tese de culpa do motorista do veículo Gol. O material probatório demonstra que o acidente ocorreu devido à ausência de manutenção de distância de segurança pelo condutor da motocicleta.

4. Ausência de elementos capazes de eliminar a presunção de culpa atribuída à autora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDNALVA SILVA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “R
eparação de Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito
” (Proc. no 1018999-92.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S.A. e SOMPO SEGUROS S.A., reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida Sompo Seguros, julgando extinto o processo em relação a ela, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, resolvendo o mérito quanto à requerida Telemont, rejeitou os pedidos iniciais, por entender que “
sendo inequívoco que a motocicleta conduzida pela autora é quem colidiu na traseira, torna-se imprescindível a prova da responsabilidade do condutor do veículo Gol, a fim de elidir a presunção e responsabilizar a requerida pelos danos causados.
” (cf. Id. no 243267740).

A requerente/apelante sustenta que “
o funcionário da Reclamada, convergiu na contramão, realizando uma frenagem inesperada, uma vez que o mesmo fez o retorno no local inapropriado
”, de modo que “
embora a requerente tenha colidido na traseira, tal situação só se deu, pela infração cometida pelo funcionário da Recorrida, o que caracteriza que o mesmo foi o causador do acidente, que gerou o dano, objeto da lide
”. Pede, pois, a reforma da sentença, “
para que sejam reparados os danos morais causados ao Recorrente
”.

Nas contrarrazões, os requeridos/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 243267744 e 243267743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória, na qual a autora pretende a condenação da ré em danos morais pela responsabilidade desta no acidente ocorrido no dia 02/03/2022, quando a autora trafegava na Avenida 31 de Março, ao ser surpreendida por um veículo GOL, que, ao fazer uma curva na contramão, colidiu com a autora.

Em sua inicial, a parte autora relatou, em síntese que “
estava em sua mão, pilotando de forma correta, porém só colidiu, pois conforme vídeo em anexo, o motorista da Primeira Reclamada, realizou uma curva em local indevida, retornando pela contra mão
”.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Pois bem, analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a inocorrência do primeiro desses requisitos - conduta ilícita, pois das provas existentes nos autos percebe-se a ausência de responsabilidade civil da requerida.

A autora sustenta que o funcionário da requerida agiu de forma negligente ao realizar uma curva na contramão, o que ocasionou a colisão dos veículos. No entanto, da visualização do vídeo anexado no ID 118922373 fica claro que a motocicleta conduzida pela autora colidiu na traseira do veículo Gol, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência de ID 118922360.

Sabe-se que há presunção de culpa do motorista que colide na parte traseira do veículo que está a sua frente, a qual pode ser elidida somente quando restar demonstrado que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.

Nessa linha, sendo inequívoco que a motocicleta conduzida pela autora é quem colidiu na traseira, torna-se imprescindível a prova da responsabilidade do condutor do veículo Gol, a fim de elidir a presunção e responsabilizar a requerida pelos danos causados.

Não obstante, descurou a autora em comprovar qualquer conduta da requerida que demonstre que foi ela quem deu causa ao acidente de trânsito, ônus que lhe incumbia (CPC – inciso I, art. 373). Aliás, intimadas as partes para manifestarem as provas que ainda pretendiam produzir, a autora postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID 129441819).

O que se extrai, de fato, é que ambos os veículos trafegavam na mesma faixa e no mesmo sentido e, após o veículo Gol realizar a frenagem, a motocicleta da autora colidiu com a traseira do veículo Gol.

Ora, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe com clareza o dever de o condutor guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, vejamos:
(...)

Assim, estando ausentes elementos capazes de elidir a presunção de culpa da autora, que colidiu na traseira do veículo, mantem-se o reconhecimento de culpa por sua parte.
(...)

Dessa maneira, conclui-se que o acidente se deu unicamente pela inobservância da autora em guardar distância de segurança do veículo da requerida, a teor do art. 29 do CTB, colidindo na traseira do veículo.

Frisa-se que a própria seguradora, quando comunicada do sinistro, considerou ser culpa da autora, negando a cobertura securitária (ID 118922372).

Ademais, quanto à alegação de que há confissão de culpa da requerida Telemont no documento de ID 118922372, não identifico vinculação da mensagem com a demanda.

Portanto, verificado que o evento se deu por culpa exclusiva da requerente, o não acolhimento dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
”.

A insurgência recursal gira em torno de argumento uno da autora, relativo à interpretação dos fatos e conjunto probatório acostado, pois, segundo a apelante, ao contrário do que aduziu a sentença, “
está cabalmente comprovando, até mesmo com vídeo juntado nos autos, que o funcionário da Reclamada, convergiu na contramão, realizando uma frenagem inesperada, uma vez que o mesmo fez o retorno no local inapropriado
”, de modo que, “
embora a Recorrente tenha colidido na traseira, tal situação só se deu, pela infração cometida pelo funcionário da Recorrida, o que caracteriza que o mesmo foi o causador do acidente, que gerou o dano, objeto da lide
”.

Direto ao ponto. Conquanto a apelante insista em imputar a culpa pelo evento danoso aos apelados, os elementos probatórios contidos nos autos não corroboram a assertiva sustentada por ela, pois, embora diga que ficou devidamente comprovado que o acidente só se deu porque o motorista da requerida teria feito conversão em local indevido, o vídeo e o boletim de ocorrência comprovam que a conversão só foi feita após o acidente, de modo que não há nos autos qualquer indicativo de que o sinistro tenha se dado por culpa do motorista da requerida, pelo contrário, o que se tem é que a autora não conseguiu frear e colidiu na traseira do veículo, única e exclusivamente por não trafegar observando a distância mínima de segurança para a hipótese de o veículo em sua frente realizar manobra de frenagem brusca, motivo pelo qual, não vislumbro qualquer desacerto da sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento do §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, pois beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025